Tribunal: STF
Processo: Rcl 71641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
N. 709.212-RG, TEMA 608. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda., em 12.9.2024, contra acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 
n. 0001665-64.2013.5.02.0018, pelos quais se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608.



O caso



    2. Em 3.10.2013, o juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jaime Chil Knoblich contra Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda. e outros no Processo n. 0001665-64.2013.5.02.0018, condenando a empresa, entre outras verbas, ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS por todo o período trabalhado, por considerar trintenária sua prescrição 
(fls. 4-7, e-doc. 13).



    Em 29.7.2014, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento aos recursos ordinários interpostos, sem manifestar-se sobre o prazo prescricional do FGTS 
(fls. 27-41, e-doc. 25).



    Em 15.12.2014, ao julgar os embargos de declaração opostos pela empresa reclamada, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, quanto ao prazo de prescrição do FGTS, assentou:



    “Embargos da Sebil - 1ª Reclamada



    1. Remuneração do Autor - Contradição e Omissão quanto à prescrição



    Diz a embargante que há omissão e contradição no julgado que reconheceu a prescrição quinquenal para todas as verbas, contrariando a sentença que excepcionou o FGTS, aplicando prescrição trintenária. Diz que é omisso porque desconsiderou a evolução remuneratória apresentada em sua planilha.



    Sofisma a embargante. O acórdão rejeitou sua pretensão de reforma do julgado e confirmou a sentença que reconheceu como válida a prova produzida pelo autor, que demonstrou a remuneração por ele auferida no período imprescrito. 



    Não há contradição passível de acolhimento, que é aquela específica verificada entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. A sentença, no que pertine à remuneração, foi integralmente mantida, daí porque a inexistência de omissão ou contradição no julgado, mas tentativa de revolvimento de fatos e provas, novamente, com vistas ao acolhimento da evolução remuneratória, já rejeitada tanto em primeiro, quanto em segundo grau” (fls. 57-58, e-doc. 25).



    Contra esse acórdão foram interpostos recursos de revista, inadmitidos (fls. 70-72, e-doc. 29 e fls. 1-13, e-doc. 30), e agravos.



    Em 16.10.2019, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos agravos internos nos agravos de instrumento nos recursos de revista, consignando, quanto à prescrição do FGTS:



    “(...) FGTS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297/TST. A questão não restou apreciada pela Corte Regional, carecendo de prequestionamento. Incide a Súmula 297/TST como óbice ao processamento da revista”. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra essa decisão a reclamante interpôs recurso extraordinário e embargos para a Seção de Dissídios Individuais daquele Tribunal. 



    Em 30.8.2023, o recurso extraordinário foi inadmitido, pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral, decisão mantida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “(...) A parte agravante alega que interpôs o recurso extraordinário com o intuito de debater sobre a violação aos arts. 7º, III e XXIX e 93, IX, da CF. (...) No que se refere à prescrição do FGTS, assevera que a matéria foi prequestionada no momento oportuno, conforme exaustivamente mencionado nos autos. Renova seus argumentos quanto à prescrição do FGTS e sustenta ser matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento do processo. 



    À análise. (...) conforme registrado na decisão agravada, não houve debate no Tribunal Regional acerca da prescrição quinquenal do FGTS para dirimir a controvérsia, razão pela qual foi aplicado, no tópico, o óbice da Súmula 297 do c. TST, conforme se verifica do seguinte trecho do v. acórdão turmário (destaques acrescidos): 



    ‘No tocante à prescrição quinquenal do FGTS, consta do acórdão embargado que ‘a questão alusiva à 'prescrição do FGTS' não foi analisada pela Corte de origem sob o enfoque tratado pelas Demandadas, carecendo de prequestionamento. Incide a Súmula 297/TST como óbice ao processamento da revista’ (fl. 1194). 



    Cumpre destacar que os embargos declaratórios opostos pela Demandada foram julgados em 15/12/2014, ou seja, após o julgamento do RE 709.612. 



    Desse modo, cabia à parte opor novos embargos declaratórios, perante a Corte Regional, a fim de que houvesse pronunciamento acerca da questão sob o enfoque da decisão do STF, o que não ocorreu. 



    Não há falar em pronunciamento de ofício da matéria não prequestionada. 



    Como exposto no acórdão embargado, incide a Súmula 297/TST como óbice ao processamento da revista.



    Desse modo, a arguição relativa à prescrição quinquenal do FGTS em sede de agravo interno em recurso extraordinário configura inovação recursal, razão pela qual é insuscetível de ser apreciada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.



    ‘(...) Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice previsto na Súmula 297 do TST. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. A aplicação do precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida” (fl. 51, e-doc. 34).



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional pelo qual julgados os embargos de declaração e contra as decisões proferidas posteriormente pelo Tribunal Superior do Trabalho, Massa Falida de Sebil Serviços Especializados de Vigilância Industrial e Bancária Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, no processo de origem, “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, foi determinado o recolhimento do FGTS relativo aos últimos 30 anos trabalhados, aplicando-se, in casu, o entendimento quanto a prescrição trintenária do FGTS” (fl. 5). 



    Argumenta que, no julgamento do “ARE 709.212, que foi numerado como tema 608, em que a controvérsia a ser solucionada, dizia respeito ao ‘prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’, (...) o plenário [do Supremo Tribunal Federal] fixou a seguinte tese ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’ (fl. 7).



    Sustenta ser “inegável que a prescrição a ser utilizada e aplicada no presente caso é a quinquenal. Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ARE nº 709.212 (Tema 608 RG)” (fl. 8). 



    Requer “seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão proferido, seja o processo 0001665-64.2013.5.02.0018 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 9).



    Pede a procedência da reclamação “para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a aplicação da prescrição quinquenal do FGTS” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o prazo trintenário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS na condenação da reclamante no processo de origem, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608.



    6. Em 13.11.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou compreensão anterior e concluiu ser quinquenal, e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas. Este o teor da tese firmada naquele precedente de repercussão geral:



    “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    7. Na espécie vertente, em 3.10.2013, o juízo da Décima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista e assentou ser de trinta anos o prazo prescricional do FGTS:



    “(...) 2. Prescrição – Prescrita a ação para discussão de verbas e valores anteriores anteriores a 24/06/2008, conforme fls. 2 e art. 7º, XXIX da Constituição Federal, exceto com relação aos depósitos do FGTS, cuja prescrição é trintenária (Súmula 362 do TST). (...)” (fl. 4, e-doc. 13). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença nesse ponto, ao julgar os recursos ordinários em 29.7.2014, data anterior à decisão deste Supremo Tribunal no paradigma de repercussão geral invocado na presente reclamação. 



    8. Em 15.12.2014, após o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região julgou os embargos de declaração opostos contra os acórdãos prolatados no julgamento dos recursos ordinários (fls. 57-58, 
e-doc. 25), nos quais alegadas omissão e contradição sobre o prazo prescricional do FGTS. A autoridade reclamada rejeitou os embargos de declaração, por entender inexistentes a contradição e omissão alegadas.



    9. Ao manter decisão pela qual estabelecido o prazo prescricional trintenário para cobrança dos depósitos não realizados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, deixando de aplicar a cognição vinculante firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, o Tribunal Regional desrespeitou a autoridade do julgado deste Supremo Tribunal. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado nos embargos de declaração pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outro seja proferido, com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, inclusive quanto à modulação de efeitos estabelecida nesse paradigma de repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora